Tribunal: STF
Processo: ARE 1359932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 4, fls. 62-63).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 133), foram desprovidos (Vol. 4, fl. 141).



    No RE (Vol. 4, fl. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido julgou válido o art. 4º da Lei Municipal 2.865/2010 em face de Lei Federal, pois tal dispositivo é incompatível com artigos do Código Civil.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 4, fl. 185), o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que não é cognoscível o apelo extremo pela alínea “d” do art. 102, III, da CF, pois “o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei local em face da lei federal”, o que não ocorreu.



    No Agravo, sustenta-se que há evidente incidência da hipótese prevista na permissivo constitucional acima (Vol. 4, fl. 191).



     É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem, com esteio na legislação local (Leis Municipais 2.865/2010 e 1.173/2003) e na Lei 8.666/1993, bem como no contexto fático-probatório dos autos, confirmou a sentença de procedência do pedido formulado pelo Município a fim de revogar a doação de imóvel público, haja vista que a empresa ora recorrente não cumpriu os encargos como donatária.



    O acórdão recorrido foi sintetizado nos termos da seguinte ementa (Vol. 4, fls. 62-63):



    “DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. NÃO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.



    - O julgamento antecipado da lide tal emergiu na espécie é de todo admissível, sem sacrifício do direito de ampla defesa, “se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado” (RE 96.725; cf. também RE 101.171), certo que, em linha de princípio, “o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento” (AgR no REsp 809.788, j. 3-12-2007).



    - A Lei são-joanense n. 2.865/2010 (de 1-10), de acordo com o disposto no § 4º do art. 17 da Lei n. 8666/1993 (de 21-6), no inciso I e § 1º do art. 99 da Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista e na Lei municipal n. 1.173/2003 (de 19-8), autorizou a doação com encargos, de área de 10.807,38m², situada na Quadra “F” do Distrito Industrial são-joanense, à empresa Campos & Noronha Comércio de Ração Ltda., devendo a requerida “implantar uma unidade de fábrica de ração para animais de pequeno porte” (cf. caput de seu art. 1º).



    - Incontroverso nos autos o não cumprimento dos encargos assumidos pela donatária, ora apelante.



    - Ante o decurso do prazo para o cumprimento dos encargos assumidos pela ora apelante, a Lei municipal n. 4.209/2017 (de 31-10) revogou as Leis locais ns. 2.865/2010 e 3.704/2014, enunciando que: “Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar todos os instrumentos jurídicos necessários para formalizar a revogação da alienação de que trata o Artigo 1º desta lei e à consequente reversão do imóvel para o patrimônio do Município. Art. 3º - A área doada será revertida ao patrimônio público, com todas as edificações, independentemente de qualquer indenização e, caso a empresa tenha sido beneficiária de melhoramentos, deverá ressarcir aos cofres públicos o valor do custo total dos serviços e obras executados pela Prefeitura, devidamente atualizados”.



    Previa, também, o art. 4º da Lei municipal n. 2.865/2010 (de 1-10) que: “Não sendo cumpridos os encargos estabelecidos no processo administrativo 5181/2010, que é parte integrante desta lei, bem como os previstos nas demais leis que regem esta matéria, o terreno doado será revertido ao patrimônio público, com todas as edificações, independentemente de qualquer indenização e a empresa beneficiária dos melhoramentos deverá ressarcir aos cofres públicos o valor do custo total dos serviços e obras executadas pela Prefeitura, devidamente atualizados”



    Não provimento da apelação.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação de bem público com encargo. Revogação em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em contrato. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.065.931-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2017)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. DOAÇÃO COM ENCARGOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.282.054-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)



    Acrescente-se que é inadmissível a interposição do RE pela alínea “d” do art. 120, III, da CF, uma vez que não se verifica no caso vertente a hipótese prevista nesse permissivo constitucional. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente